Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706763-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V.M. BRIENCE NEGOCIOS DIGITAIS - LTDA AGRAVADO: MARCOS MUNIZ ALVERES D E S P A C H O Vistos etc. Defiro a juntada do documento de ID 23938111, realizada pelo agravante. Oportunamente, dê-se vista ao agravado. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator